Tribunal: TJMT
Processo: 0007291-78.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007291-78.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICK KAUAN SOUZA FOGACA MACHADO (EMBARGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), VALDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 010.883.811-03 (EMBARGADO), COMPACTA SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 09.204.425/0001-97 (EMBARGANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), E. K. S. F. M., representado por sua genitora VALDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), VALDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 010.883.811-03 (EMBARGANTE), COMPACTA SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 09.204.425/0001-97 (EMBARGADO), E. K. S. F. M., representado por sua genitora VALDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), UALES MARTINS SILVA - CPF: 021.963.061-50 (EMBARGADO), JOSÉ ADÃO NAITZEL (EMBARGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço." (EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento

ao Recurso da empresa ré a fim de reduzir a pensão para 2/3 do salário mínimo e também proveu em parte o Recurso do autor para alterar o ônus da sucumbência, devendo a ré arcar com todas as despesas processuais e honorários advocatícios na totalidade, além de afastar a condenação à verba honorária para José Adão Naitzel.

A embargante aponta omissão no aresto a respeito da possibilidade de abatimento dos valores já pagos em tutela antecipada.

Intimados, os embargados se manifestaram no Id n. 28668980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante alega omissão no aresto a respeito da possibilidade de abatimento dos valores da pensão já pagos em tutela antecipada.

No entanto, não houve pedido nesse sentido na Apelação, motivo por que esse ponto não foi apreciado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020